Tribunal: TJMT
Processo: 1023450-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023450-19.2018.8.11.0041
APELANTE: SEGURADORA LÍDER
APELADO: WILLER GENESI DE OLIVEIRA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – VERBA HONORÁRIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023450-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), WILLER GENESI DE OLIVEIRA - CPF: 049.306.431-12 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – VERBA HONORÁRIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1023450-19.2018.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LÍDER

APELADO:

WILLER GENESI DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MM. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
WILLER GENESI DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais centavos), acrescidos de correção monetária (INPC/IBGE) a partir da data do sinistro (30/05/2018) e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 2o 86 § único do CPC.

Inconformada, a apelante insurge-se alegando que sucumbiu de parte mínima do pedido, e por isso a parte autora deve arcar com o ônus de sucumbência, visto que sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais, pelo que requer a inversão do ônus da sucumbência, a redistribuição dos ônus sucumbenciais e, alternativamente, que os honorários advocatícios sejam arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da decisão (Id. 43340464).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos no presente recurso, bem como requereu que a apelante seja condenada em litigância de má-fé, no importe de 10 (dez) salários mínimos, ou, caso assim não entenda que seja condenado no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do CPC (id.43340471)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WILLER GENESI DE OLIVEIRA,
ajuizou

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais centavos), acrescidos de correção monetária (INPC/IBGE) a partir da data do sinistro (30/05/2018) e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 2o 86 § único do CPC, sobrevindo o presente recurso.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelante, como bem decidiu o magistrado.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.

Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”
.
(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca, ao passo que segue a análise quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Outrossim, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios e sejam arbitrados entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais centavos), resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de R$ 1.000,00 (mil reais), fixados de forma equitativa, é apropriado ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE
– PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(TJMT Apelação Cível 0033416-28.2015.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA -
HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO
- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários

anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.(N.U 1007016-52.2018.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019).

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV,da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020